Tribunal: STF
Processo: RE 1351408
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ‘FORTINI (SUPPORTT/LATA 400G)’ PARA PACIENTE PORTADORA DE ‘EPILEPSIA FOCAL SINTOMÁTICA’ (CID: G40.1). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. TEMA 793/STF. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE EVENTUAL DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE ENVOLVERÁ O ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI 8080/90. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO. MÉRITO. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO PROVIDA” (pág. 1 do documento eletrônico 11). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 23, II, e 196 da mesma Carta, sob o argumento de que não cabe ao recorrente o fornecimento de suplemento alimentar de alto custo que não atende aos padrões do Sistema Único de Saúde – SUS, devendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao Município de Itapejara do Oeste.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. 



    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de suplemento alimentar. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que este Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).



    Outrossim, o Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar encontra-se na esfera de competência do ente estadual, sendo devido o direcionamento da demanda ao ora recorrente, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso em mesa o ESTADO argumenta que é do Município de Itapejara D’Oeste a competência para tratar da demanda da paciente (mov. 19.1), já que se refere a suplemento alimentar. Mas, esse pleito não é de ser agasalhado, pois no caso concreto há norma específica que torna a responsabilidade solidária entre o Estado e os municípios, o que significa dizer que quaisquer destes entes podem ser demandados de forma conjunta ou separadamente, cabendo ao cidadão fazer a escolha.



    Prevê a Lei 8080/90:



    Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:



    I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;



    II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);



    III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;



    IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:



    a) de vigilância epidemiológica;



    b) de vigilância sanitária;



    c) de alimentação e nutrição; e



    Portanto, como frisou o recorrente, há competência do ESTADO, na gestão do SUS, para execução de serviços de alimentação e nutrição. Essa obrigação não é só do Município.



    Conforme a tese fixada no Tema 793 do STF, a solidariedade dos entes federados foi mantida, todavia, agora incumbe agora ao juiz direcionar o cumprimento da decisão de acordo com as competências administrativas do SUS e determinar o ressarcimento. E, como visto, no caso concreto a demanda pode ser direcionada ao ESTADO DO PARANÁ, pois há base legal para tanto” (pág. 3 do documento eletrônico 11 – grifos no original). 



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta.



    Por fim, a questão acerca do alto custo do medicamento pleiteado nesta demanda não foi objeto de decisão no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de provocar o referido exame, o que impede a análise desse tema nesta fase processual. Nesse sentido, cito o ARE 977.190-AgR/MG, de minha relatoria, cuja ementa segue reproduzida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O custo dos medicamentos não foi objeto de discussão do acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas.



    II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que ‘o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados’. 



    III - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.



    IV - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedente.



    V – Verba honorária mantida ante o atingimento do limite legal do art. 85, § 11º combinado com o § 2º e o § 3º, do mesmo artigo do CPC.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa art. 1.021, § 4º, do CPC”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator